Tribunal: STF
Processo: RE 1307281
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região que manter a sentença, determinou em favor da parte ora recorrida o pagamento da quantia reconhecida administrativamente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, bem como, que fossem observadas quanto ao juros e correção monetária “ as disposições do Manual para Cálculos da Justiça Federal”
    De início, importante pontuar que, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório rever o pronunciamento a quo, quanto à obrigação de pagar quantia reconhecida administrativamente pela recorrida. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    Por outro lado, a respeito da controvérsia referente à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 870.947/SE, Relator Ministro Luiz Fux, Tema nº 810/RG, fixou a seguinte tese:
    “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (com meus grifos)
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, por se tratar de recurso interposto em face de decisão publicada sob a égide do CPC/73 – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator